Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712083-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MAURICELIO CUNHA AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO MAURICÉLIO CUNHA AZEVEDO contra a r, decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do Processo no 0021961-57.2002.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual pugnava pela prescrição intercorrente do crédito tributário. Transcrevo trecho da r. decisão agravada: “(...) No que se refere ao pedido de ID 85115796, os documentos anexados por FRANCISCO MAURICELIO demonstram que os créditos nas contas corrente (Banco do Brasil) e poupança (CEF) representam quantias impenhoráveis, por se tratar de valores referentes a salários recebidos pelo Executado. Assim, em atenção ao comando elencado no artigo 833, inciso IV, do CPC, os valores devem ser desbloqueados e restituídos ao Executado. Acerca da arguição de prescrição constante da Exceção de Pré-Executividade de ID 85489054, as afirmações do Excipiente não merecem acolhida. Isto porque, conforme bem consignou o ilustre Procurador do Distrito Federal, a execução fiscal foi proposta em 19/02/2002, sendo determinada a citação em 26/02/2002 (ID 15691029). FRANCISCO AURICELIO foi citado em 22/12/2003 (AR inserido no ID 15691056). Consoante tela do SITAF inserida no ID 86191289, houve um primeiro parcelamento do débito, no dia 06/11/2002, findo em 24/08/2005. Posteriormente, o débito foi novamente parcelado administrativamente, isso entre 30/12/2008 e 10/09/2009. Antes disso, em petição protocolada na data de 28/08/2007, ID 15691284, a Fazenda Pública requereu a juntada de documentação, com vista dos autos, contudo, tal pleito não foi apreciado pelo Juízo. Após mais de 10 (dez) anos do pedido acima, ou seja, em 19/12/2017, os autos foram encaminhados para digitalização (ID 15691326), retornando em 19/03/2020 (certidão de ID 59805198). O Exequente somente foi intimado a impulsionar o feito em 14/07/2020, oportunidade em que prontamente requereu diligências visando receber os valores objeto da execução. A ausência de prestação jurisdicional no lapso temporal acima mencionado configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal, sobretudo quando se observa que sua petição não foi apreciada pelo Juízo, sendo certo que a conclusão dos autos para análise do magistrado é ato de competência exclusiva do Poder Judiciário. (...) IV- REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta por FRANCISCO MAURICELIO CUNHA AZEVEDO (ID 85489054) para AFASTAR a incidência da prescrição. (...)" Em suas razões (ID 25126434), o agravante narra que o processo ficou paralisado por treze anos pela inércia da parte exequente, “já que o último despacho anterior ao realizado em 14 de julho de 2020 (ID 6755034) - determinando o prosseguimento do feito - foi em 20 de julho de 2007 (ID 15691267), o qual determinava o desentranhamento de mandado de citação dos executados, que foi desentranhado, porém não cumprido, conforme certidão de ID 15691280.” Em suma, defende a tese de prescrição intercorrente. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que diz respeito a indisponibilidade dos bens e direitos do Agravante, até a resolução do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário. Preparo recolhido (ID 25126436). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No momento a presente decisão se limita a analisar os requisitos do pedido liminar. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se, em tese, que o processo não teria ficado paralisado por treze anos por inércia da parte exequente como alega o agravante. Há de se registrar primeiramente que, apesar de ajuizada a execução fiscal em 2002, houve um primeiro parcelamento do débito, no dia 06/11/2002, findo em 24/08/2005, conforme tela do SITAF de ID 86191289, e depois, novamente ocorreu parcelamento administrativo, entre 30/12/2008 e 10/09/2009. Depreende-se também que, em 28/08/2007, no ID 15691284 dos autos de origem, a parte exequente/agravada requereu a juntada de documentação, com vista dos autos, contudo, tal pleito não foi apreciado pelo Juízo. Depois deste pedido, mais de 10 (dez) anos, em 19/12/2017, os autos foram encaminhados para digitalização (ID 15691326), retornando em 19/03/2020 (certidão de ID 59805198), quando então o Exequente foi intimado a impulsionar o feito em 14/07/2020, o que foi atendido com requerimento de diligências voltadas a localizar, bloquear e receber os valores objeto da execução fiscal. Portanto, em uma análise preliminar que o momento oportuniza, em tese, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Em relação ao tema, pertinente registrar, desde logo, neste juízo de cognição sumária, que a eventual demora de impulsionar o processo, aparentemente não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas ao próprio trâmite do Poder Judiciário. Mutatis mutandis, entendo ser aplicável a hipótese dos autos o mesmo entendimento adotado pelo Pretório Excelso quanto a demora na citação unicamente do aparelho judiciário. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULAS NoS 7 E 106/STJ. RECURSO REPETITIVO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.102.431/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil), reafirmou o entendimento de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.". 2. Reconhecida, no acórdão, a ausência de culpa por parte da Fazenda Pública na demora da citação, conclusão em sentido contrário, nesta instância especial, é inadmissível, pela incidência do enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no Ag 1235029/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 07/04/2010, grifo nosso). (Destacou-se) Na mesma ordem de ideias, verifica-se o enunciado de Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Esta Corte também já se posicionou nesse norte, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. A prescrição intercorrente é positivada pelo artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, que indica que, se, após as diligências cabíveis, não for localizado o devedor ou bens penhoráveis no prazo de 1 ano, o juiz determinará o arquivamento provisório do processo. Se, desta decisão, decorrer o prazo prescricional, será reconhecida a prescrição intercorrente. Não se verifica a prescrição intercorrente quando ainda nem se tentou a citação do executado no processo, pressuposto lógico para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme inteligência da súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Somente se deve cogitar a superveniência de prescrição intercorrente nos casos em que, verificando-se a possibilidade de se dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita não toma as medidas necessárias e o processo de execução permanece sem andamento, o que não se verifica no caso em comento.” (Acórdão 1329742, 07484818320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator